Tribunal: TJDFT
Processo: 0713114-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMINAR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. LEGITIMIDADE. ASTREINTES.
1. Em questionamento sobre tutela provisória que defere medida liminar para suspender descontos bancários efetuados em folha de pagamento, a controvérsia a ser dirimida restringe-se à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. Demonstrada a relevância da argumentação quanto à forma de contratação do empréstimo, bem a como existência de perigo na demora da prestação jurisdicional, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, assim como a fácil reversibilidade da liminar deferida na origem.
3. Negou-se provimento ao recurso.